Tribunal: TJDFT
Processo: 0705552-22.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. DESPESAS COM MATERIAL E UNIFORME ESCOLAR. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, § 1o).
2. Conquanto os alimentos correspondam à contribuição mensal ordinária do genitor, é certo que outras despesas extraordinárias não podem recair exclusivamente sobre a mãe.
3. Tratando-se de gastos extraordinários, os custos referentes ao material e uniforme escolar devem ser compartilhados de forma igualitária entre os genitores, notadamente porque não ocasiona oneração desproporcional ao alimentante, além de promover os interesses educacionais do menor.
4. Apelação conhecida e provida.